Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DISTRATO POR CULPA DO CONTRATANTE. CONFIGURADO. COBRANÇA DE MULTA PENAL. ADEQUADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÍVEL.
1. Evidenciando-se nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a não concessão do benefício é medida que se impõe.
2. Verificando a prestação do serviço de assessoria e consultoria financeira especializada nos termos do contrato firmando entre as partes e o distrato por culpa do contratante que deu ensejo na cobrança de multa penal lastreada em nota promissória, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e improvido.